Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO DE VALOR EM RAZÃO DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO JÁ ASSEGURADA NA ESFERA CÍVEL. DECOTE.
I - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos à sua cliente, em razão de procedência de ação previdenciária.
II – A avaliação negativa da culpabilidade com fundamento no fato do réu, como advogado, mesmo tendo conhecimento sobre a ilicitude de fato, ter agido em desacordo com a lei, não se mostra idônea, deve ser afastada, pois a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa constituem elementares do tipo penal e, além disso, haverá bis in idem diante da aplicação da causa de aumento prevista no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
III - A apropriação de valores devidos, que causaram dificuldade financeira à vítima, justifica a avaliação negativa das circunstâncias e consequências do crime para majoração da pena-base.
IV – Uma vez comprovado que a vítima já ajuizou ação de natureza cível visando a reparação dos danos materiais causados em razão do delito, a qual foi julgada procedente e se encontra em fase de execução, a condenação ao pagamento de indenização desta natureza proferida nos autos da ação penal deve ser afastada.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.